Tribunal: STJ
Processo: 0850640-97.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986426 - RJ(2025/0253748-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PRAMEX INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
EMBARGADO
: O JARDIM-CUISINE BAR, RESTAURANTE E COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: BRENO DE AZEVEDO BARROS - PA027482B
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto contra
decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu o recurso especial com
base na ausência de negativa de prestação jurisdicional e na
incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, apontando obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
Documento eletrônico VDA55096241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 19ac3337-1825-47b8-8403-2c88574fc5a7

entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e
formais, não se confundindo com divergências interpretativas ou
jurídicas.
10. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
sendo aptos a modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 19ac3337-1825-47b8-8403-2c88574fc5a7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986426 - RJ(2025/0253748-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PRAMEX INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
EMBARGADO
: O JARDIM-CUISINE BAR, RESTAURANTE E COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: BRENO DE AZEVEDO BARROS - PA027482B
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto contra
decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu o recurso especial com
base na ausência de negativa de prestação jurisdicional e na
incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, apontando obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e
formais, não se confundindo com divergências interpretativas ou
jurídicas.
10. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
sendo aptos a modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
1239/1240
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA AGRAVO EM SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Terceira
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
que inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
negativa de prestação jurisdicional, incidência das Súmulas 83, 7 e 5
do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atente aos pressuposto de admissibilidade para ser
conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo do CPC e pelo
parágrafo único, incisoart. 932, inciso III,
I, do Regimento
art. 253,
Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada,
não
sendo
suficientes
alegações
genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso, a parte agravante não apresentou argumentos concretos e
específicos para afastar os fundamentos relativos à incidência das
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, limitando-se a formular alegações
genéricas acerca de sua não aplicabilidade ao caso, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, a adequada impugnação ao
fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula
n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por meio de precedentes
atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido
do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese (AgInt no relator Ministro Mauro CampbellAR Esp
n.
Marques, Segunda Turma, julgado em D Je de
2.168.637/RS,
.
)
13/2/2023,
16/2/2023
7. No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recur so especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(AgInt no relator
Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
8. A ausência de impugnação específica, concreta e fundamentada
das razões de inadmissão do recurso especial caracteriza violação ao
princípio da dialeticidade recursal e enseja a incidência da
Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

9. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
1258/1263
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar. (e-STJ fl. 1267)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
(...)
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
Contudo, a partir do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial e as razões do agravo, verifico a existência de óbice
formal impeditivo do conhecimento do recurso, qual seja, a carência
de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso
especial.
Com efeito, nos termos do do CPC e do art. 932, inciso III, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
À propósito, cumpre registrar que a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAR Esp
e (Relator Ministro João Otávio deEAR Esp
701.404/SC,
746.775/SC
EAR Esp
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis
831.326/SC
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em D Je de , assentou
entendimento de que a decisão de 19/9/2018, 30/11/2018)
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne, na interposição do agravo de que trata o do
Código de Processo Civil de 2015 (antigo
do CPC
art. 1.042 art. 544
de 1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o recurso especial.
(...)
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.842.807/SC,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/4/2024,
AgInt no relator
Ministro João
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto
pela parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ,
fls. 1184-1188):
(...)
Observa-se que o recurso especial foi inadmitido na origem em razão
de: (I) ausência de negativa de prestação jurisdicional (ausência de
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC); (II) incidência da

(ausência de negativa de prestação Súmula n. 83/STJ
jurisdicional); (III) incidência da
(IV) incidência da
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 5/STJ.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
1192- 1210), verifica-se que a parte agravante não impugnou, de
forma efetiva e concreta, os óbices relativos à incidência das Súmulas
n. 5, 7 e 83 do STJ, limitando-se a afirmar a nulidade da decisão e que
a Presidência do Tribunal de origem deveria se restringir à análise dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial, sem adentrar em
seu mérito, sob o pretexto de que se teria incorrido em usurpação de
competência desta Corte Superior (e-STJ, fls. 1195-1197), bem como
a tecer alegações meramente genéricas acerca da não incidência dos
aludidos óbices, no sentido de que "não se sustenta a incidência do
enunciado n. 83 da súmula deste Tribunal ao obstar o conhecimento
do recurso especial por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC porque
os vícios decisórios apontados pela RECORRENTE foram comprova-
dos e são graves " (e-STJ, fl. 1199), ou de que "não pretende o
reexame fático-probatório da questão (a atrair a incidência dos
referidos enunciados sumulares), mas, apenas e tão somente, “a
revaloração de prova ou de dados explicitamente admitidos e
delineados no " (e-STJ, fl. 1200), reiterando,decisório recorrido” para
que se analise, em abstrato(...) no mais, as razões do recurso especial
anteriormente interposto, sem, contudo, demonstrar, por meio de
precedentes atuais, que a jurisprudência não se encontraria no mesmo
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

sentido do decisum impugnado, ou que o caso em exame apresentaria
distinção relevante em relação aos paradigmas invocados, tampouco
demonstrar de que modo a apreciação do recurso especial prescindiria
do reexame do conjunto fático- probatório dos autos ou da
interpretação de cláusula contratual.
Assim, verifica-se que não houve impugnação concreta e efetiva de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem.
À propósito, cabe registrar que "A alegação de suposta usurpação de
competência desta Corte, por si só, não é suficiente para cumprir com
o dever de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.098.383/BA,
Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira
Turma, DJe de
. (AgInt no
relator
17/8/2022)
AREsp n. 2.163.781/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe de
).
6/12/2023.
Outrossim, este Tribunal Superior possui entendimento de que "A
mera reiteração das razões recursais, sem a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do
recurso." (AgInt nos EDcl na ExSusp n.
relator Ministro Moura
234/DF,
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
28/3/2023,
31/3/2023.
Por oportuno, cabe consignar que a adequada impugnação ao óbice
da deste Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração por
meio de Súmula 83 precedentes atuais de que a jurisprudência desta
Corte não estaria no mesmo sentido do acórdão impugnado, ou de
que o caso em exame seria distinto em relação aos precedentes
invocados, o que não se demonstrou na hipótese.
(...)
Lado outro, não há dúvida acerca da inaptidão do recurso especial
para promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando
reformar da compreensão firmada pela Corte de origem acima do
tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt noAREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de , que não pode ônus imputado à parte
recorrente se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a , sem explicitar, à luz do contexto fático delineado
nonão aplicação dos óbices acórdão e da tese recursal trazida no
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

recur so especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira AR Esp
n.
Turma, julgado em
DJe de
)
2.250.305/DF,
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
Assim, embora a parte agravante aponte, em suas razões recursais,
os óbices levantados como causa de inadmissibilidade do recurso
especial, limitou-se a apresentar argumentação genérica acerca de
sua inaplicabilidade, deixando de impugnar, de forma específica,
concreta e efetiva, todos os fundamentos que deram amparo a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Dito mais claramente, a parte agravante não impugnou a incidência
dos óbices de maneira específica e suficiente (Súmula 5, 7 e 83 do
STJ), do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não
se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão
que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento da insurgência .
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:08
Código de Controle do Documento: cbbc92cb-bdd0-4f0d-86e0-81c4534f205d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.986.426 / RJ
Número Registro: 2025/0253748-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08506409720228190001 202524505589 8506409720228190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRAMEX INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
AGRAVADO
: O JARDIM-CUISINE BAR, RESTAURANTE E COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : BRENO DE AZEVEDO BARROS - PA027482B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PRAMEX INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
EMBARGADO : O JARDIM-CUISINE BAR, RESTAURANTE E COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: BRENO DE AZEVEDO BARROS - PA027482B
TERMO
Documento eletrônico VDA55076347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:37
Código de Controle do Documento: 5eb8022c-e59f-4492-bfd0-6b3394005c62

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:37
Código de Controle do Documento: 5eb8022c-e59f-4492-bfd0-6b3394005c62